Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. NOVOS DOCUMENTOS COLIGIDOS LOGO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO GENITOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). PRECEDENTES. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de novos documentos em sede de apelação, de forma inovadora, afronta os princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância, cabendo ao genitor, caso entenda que sua situação piorou no momento em que passou a estar empregado (dias após a prolação da sentença, por contrato firmado com sua namorada/companheira), manejar o instrumento processual adequado a tal desiderato. Precedentes desta Corte.
2. In casu, resta manifesta situação contrária àquela necessária para embasar o pedido de redução de pensão alimentícia. Isto porque, mesmo desempregado, o genitor não deixou de prover suas necessidades básicas, tampouco de despender em viagens à praia, aparentando patamar de vida diferente daquele que propõe ao próprio filho (50% do salário mínimo).
3. Como cediço, para revisar a verba alimentar anteriormente fixada, o juiz deve verificar se houve modificação na capacidade contributiva do alimentante ou se a necessidade do alimentando sofreu alteração, nos moldes do artigo 1.699 do Código Civil. Não havendo quaisquer demonstrações acerca da alegada piora da capacidade financeira do genitor, o qual não se desincumbiu de ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC), fenece razão para a minoração do percentual fixado em benefício da parte adversa. Precedentes desta Corte.
4. Em contrapartida, o apelado/filho possui apenas 14 (quatorze) anos, sendo, por conseguinte, presumidas as necessidades para manutenção de sua subsistência, que desbordam do aspecto estritamente fisiológico, englobando o pleno desenvolvimento de suas competências cognitivas e sociais.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.